Tribunal: TJBA
Processo: 0323336-59.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323336-59.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILZETE MARIA DE OLIVEIRA COSTA e outros (12)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (12)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORAS PÚBLICAS INATIVAS. MAGISTÉRIO ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 8.480/2002. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PARIDADE COM ATIVOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por professoras aposentadas do Magistério Estadual da Bahia, reconhecendo-lhes o direito à reclassificação funcional e aos efeitos remuneratórios decorrentes, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito e reconhecendo a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação. O Estado apelou sustentando prescrição total do fundo de direito, enquanto as autoras recorreram para corrigir erro material quanto à data de início da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito em demandas que versam sobre reenquadramento funcional de servidoras inativas por omissão estatal; (ii) estabelecer se houve erro material na fixação do marco inicial da prescrição das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito não incide quando se trata de omissão administrativa continuada referente à reclassificação funcional, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme entendimento consolidado no STJ e Súmula 85.

A Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41/2003 e a ressalva contida no seu art. 7º, assegura às servidoras aposentadas antes da emenda o direito à paridade de vencimentos, inclusive no tocante à reclassificação ou transformação do cargo.

A Lei Estadual nº 8.480/2002, ao reestruturar o plano de carreira do magistério, não previu adequadamente a situação dos inativos, resultando em tratamento discriminatório que os estagnou na classe inicial da carreira.

É vedado exigir de servidores aposentados o cumprimento de requisitos destinados aos ativos (como prova de certificação e efetivo exercício) para fins de progressão funcional.

A jurisprudência da Corte estadual tem reiteradamente reconhecido o direito de reclassificação dos inativos com base no princípio da paridade, dispensando os requisitos formais exigidos para os ativos.

A sentença incorreu em erro material ao não considerar corretamente o marco inicial do prazo prescricional quinquenal, devendo ser fixado como 15/12/2006, a contar de cinco anos antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 15/12/2011.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do réu desprovido. Recurso das autoras provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º, com redação da EC nº 41/2003, art. 7º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1422643/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.03.2014; STF, AgR no AI 141189/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 14.08.1992; TJBA, AgR 0011516-12.2017.8.05.0000/50000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 14.02.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0
323336-59.2011
.8.05.000
0
, em que figuram, como apelantes, de um lado,
o Estado da Bahia, e, de outro,
NILZETE MARIA DE OLIVEIRA COSTA e outros
e, como apelados, de um lado,
NILZETE MARIA DE OLIVEIRA COSTA e outros
, e de outro, o Estado da Bahia.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em,
negar provimento ao apelo do réu
e

em
dar provimento ao recurso da
parte autora
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06